Tribunal: TCU
Processo: 006.756/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2233/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.756/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniele Maria Pereira dos Santos (XXX.217.167-XX); Diego de Barros de Almeida (XXX.075.257-XX); Diogo Hosken Cardoso (XXX.511.727-XX); Gerson Sampaio da Silva (XXX.784.027-XX); Karla Monique de Carvalho Marinho Melo (XXX.562.784-XX); Leonardo Fonte dos Santos (XXX.622.797-XX); Leonardo Jorge Coelho da Motta (XXX.321.547-XX); Marcelo Monteiro Pinto Fico (XXX.829.257-XX); Osvaldino Barauna Santana Neto (XXX.605.325-XX); Rodolpho Peixoto Bomfim (XXX.861.057-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.